Tribunal: TJDFT
Processo: 0001133-05.2019.8.07.0014
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão ambiguidade, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material, conforme disposto no art. 619 do Código de Processo Penal.
2. Não se amoldando o presente recurso a nenhuma das hipóteses mencionadas do art. 619 do CPP, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.
3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.